Tribunal: TJDFT
Processo: 0721951-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade/constitucionalidade dos procedimentos adotados e a verificação da compatibilidade entre o conteúdo da questão com o previsto no edital do certame (STF, Tema 485).

2. Ausente qualquer ilegalidade na realização do teste de aptidão física do candidato, não há reparo a ser feito pelo Poder Judiciário.

3. Recurso conhecido e não provido.